Tribunal: TJSP
Processo: 1014197-27.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tributário – IPVA – reconhecimento da prescrição – Tributo lançado de ofício, dando-se a constituição do crédito tributário com o recebimento pelo contribuinte da notificação de cobrança enviada no ano de exercício – Decurso de mais de 5 anos para a propositura do executivo fiscal – Entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.320.825/RJ - Tema 903 do A. STJ - Prescrição do crédito

Ementa:
Tributário – IPVA – reconhecimento da prescrição – Tributo lançado de ofício, dando-se a constituição do crédito tributário com o recebimento pelo contribuinte da notificação de cobrança enviada no ano de exercício – Decurso de mais de 5 anos para a propositura do executivo fiscal – Entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.320.825/RJ - Tema 903 do A. STJ - Prescrição do crédito tributário objeto da CDA 1.065.989.917 caracterizada - Sentença concessiva de parte da segurança confirmada - Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000377315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1014197-27.2013.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DOUGLAS
LUZ OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o 2o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n° 1014197-27.2013.8.26.0053
Impetrante: Douglas Luz Oliveira
Impetrado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro
TJSP (voto no 16492)
Tributário IPVA – reconhecimento da prescrição
Tributo lançado de ofício, dando-se a constituição
do crédito tributário com o recebimento pelo
contribuinte da notificação de cobrança enviada no
ano de exercício Decurso de mais de 5 anos para a
propositura do executivo fiscal
Entendimento
firmado no REsp repetitivo no 1.320.825/RJ - Tema
903 do A. STJ - Prescrição do crédito tributário
objeto da CDA 1.065.989.917 caracterizada -
Sentença
concessiva
de
parte
da
segurança
confirmada - Reexame necessário desprovido
Reexame necessário de sentença proferida nos
autos de mandado de segurança impetrado por Douglas Luz Oliveira
contra ato do Procurador Geral do Estado de São Paulo, os quais
tramitaram na 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
cuja ordem foi parcialmente concedida para declarar a prescrição do
crédito tributário objeto da CDA 1.065.989.917.
A autoridade coatora sustentou que o protesto
de CDAs foi expressamente autorizado pela Lei Estadual no
11.331/2002. Afirmou, outrossim, que a CDA, sendo título executivo
extrajudicial, é passível de protesto. No mais, defendeu a não ocorrência
de prescrição em relação ao IPVA do exercício de 2008, já que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrido o prazo de 5 anos, contados da inscrição em dívida ativa, para
cobrança judicial. Defendeu, por fim, a legalidade da multa aplicada, a
qual encontra respaldo no art. 27 da Lei Estadual no 13.298/08.
De proêmio, constata-se que o patrono o
impetrante teria renunciado ao mandato que lhe foi outorgado (fls. 101).
Contudo, intimado para comprovar que houve a devida notificação do
autor a respeito da renúncia, na forma do art. 112 do CPC, o causídico
limitou-se a apresentar aviso de recebimento que não comprova que o
requerente teria sido notificado da renúncia do mandato. Assim, em
conformidade com o que pontuou o magistrado de origem às fls. 107, o
advogado Diego Henrique Rosa Sanches permanece vinculado a este
processo, tendo sido devidamente intimado acerca da prolação da r.
sentença (fls. 119).
Tal, em abreviado, o relatório.
Mandado de segurança impetrado por Douglas
Luz Oliveira, sustentando que é proprietário de veículos automotores
registrados no Estado de São Paulo, os quais estão na posse de seu
genitor, o qual reside no sul da Bahia. Aduz, ainda, que o pagamento do
IPVA dos exercícios de 2008 a 2012 não foi efetuado, dando azo a
cobranças através do Cartório de Protestos. Aponta que não houve o
ajuizamento de execuções fiscais em relação às CDAs protestadas, que
é o meio hábil de cobrança posto à disposição do fisco. No mais,
sustenta a ocorrência de prescrição das CDAs 1.065.989.917 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.071.264.914 referentes ao exercício de 2008. Requer a concessão de
segurança para que seja reconhecida a prescrição em relação às CDAs
1.065.989.917 e 1.071.264.914.
Sobreveio a r. sentença que concedeu em parte
a segurança, cingindo-se o objeto da presente remessa necessária à
análise da prescrição do crédito tributário objeto da CDA 1.065.989.917.
Nesse condado, muito embora se discutisse a
respeito da espécie de lançamento à qual submetido o IPVA, isto é, se
por homologação ou de ofício, controvérsia central ventilada na
impugnação fazendária, a controvérsia restou dirimida pelo entendimento
firmado pelo A. STJ no julgamento do REsp 1.320.825/RJ, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos.
Naquela oportunidade, definiu-se qual o termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário do
IPVA, de sorte que o A. STJ fixou a Tese 903, no sentido de que “A
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação”.
Dito de outro modo, pacificou-se que o IPVA é
tributo sujeito a lançamento de ofício no início de cada exercício e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituído definitivamente com a notificação do contribuinte para o
recolhimento do tributo, a qual se verifica mediante o envio de carnê ou
a publicação de calendário de pagamento, iniciando-se o prazo
prescricional para a correspondente execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da obrigação tributária, exegese que
se confirma a partir da precisa ementa do REsp 1.320.825/RJ (Tese
903):
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS. 1. O
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício
(art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a
cientificação do contribuinte para o recolhimento da
exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio
idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de
calendário de pagamento, com instruções para a sua
efetivação. 2. Reconhecida a regular constituição do
crédito tributário, não há mais que falar em prazo
decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem
deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para
o pagamento da exação, porquanto antes desse
momento o crédito não é exigível do contribuinte. 3. Para
o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição
definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação." 4.
Recurso especial parcialmente provido. Julgamento
proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do
CPC/2015).” (STJ - 1a Seção, j. 10/08/2016, DJe 16/8/2016).
(destaca-se)
No mesmo sentido, a copiosa jurisprudência
desta C. Câmara:
IPVA. Exercício 1999. Execução fiscal. Imposto cujo
lançamento ocorre de ofício Constituição definitiva
do crédito
Início do prazo prescricional
Dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação (REsp 1.320.825/RJ, cadastrado como TEMA
903 do STJ). Prescrição Ocorrência
Decurso de
mais de cinco anos entre sua constituição e o
ajuizamento
da
ação.
Extinção
por prescrição mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação no 0030438-84.2009.8.26.0554. 12a Câmara de Direito
Público. Rel(a). Des(a). Isabel Cogan. j. 28/11/2017)
SOBRESTAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL. IPVA.
Lançamento de ofício. Fato gerador ocorrido em 1o
de janeiro de cada exercício. Constituição definitiva
do crédito com a notificação ao proprietário para
pagamento. Fluência do prazo prescricional a partir
do dia seguinte à data do vencimento. Inteligência do
art. 174 do CTN. Cobrança relativa ao IPVA do ano de
2007, cuja execução foi ajuizada somente em abril de
2012, quando já ultrapassado o quinquênio legal,
visto que o vencimento se deu em 10.01.2007.
Entendimento
pacificado
pelo
STJ
no
REsp
no 1.320.825/RJ (Tema no 903).Prescrição do débito
reconhecida. Acórdão que negou provimento ao
recurso da FESP. Manutenção do julgado. (Apelação no
0217989-76.2012.8.26.0114. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira. j. 30/05/2017)
Com
efeito,
a
notificação
enviada
ao
contribuinte no ano de exercício, discriminando as informações
necessárias ao pagamento, não se trata de mera orientação ou
auxílio, mas, sim, de instrumento de constituição e cobrança do
crédito tributário, concluindo o lançamento de ofício e dando início ao
prazo prescricional ao vencimento da obrigação, nos termos do art. 174
do CTN.
Esse o posicionamento que melhor se coaduna
com a sistemática da Lei Estadual no 6.606/89, a qual, em seu art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipula que, já em outubro do ano anterior, a Fazenda Estadual
estabelecerá tabela de valores venais para cálculo do imposto, também
prevendo, em seu art. 12, que o pagamento deverá ser feito pelo
proprietário do veículo em fevereiro (à vista) ou parcelado em três meses
entre janeiro e março.
Ou seja, “Quando se chega no ano de exercício, já se
tem o fato gerador da obrigação tributária a partir de 1o de janeiro (art. 1o), a
identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria e o montante do
crédito tributário, tudo de acordo com a referida tabela, esmiuçado para as
duas partes na referida notificação” (TJSP, Ap. Cív. no
9000758-71.2006.8.26.0014, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a Câm. de Dir. Púb., j.
26.6.2013).
Portanto, o regramento da Lei Estadual no
6.606/89 concebe típico modelo de lançamento de ofício, o qual, como
dito, conclui-se pelo recebimento da notificação de cobrança ao
contribuinte no ano de exercício. Pertinente, sobre o tema, a lição de
LUÍS EDUARDO SCHOUERI, a qual se amolda à perfeição ao caso: in
litteris
“O lançamento é direto quando a Administração
encarrega-se de apurar o valor do tributo e notifica o
contribuinte de seu resultado, sem que, para tanto,
haja alguma provocação por parte do último.
Pode o lançamento dar-se diretamente nos casos em
que o próprio legislador assim o prever, ou quando
houver alguma falha do contribuinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira categoria, recaem aqueles tributos para
os quais o sujeito ativo já disponha de um cadastro
de sujeitos passivos e valores envolvidos, não
havendo tampouco dúvidas sobre a ocorrência do
fato, bastando-lhe, pois, notificar o contribuinte. Em
geral, isso ocorre com os tributos periódicos, como o
Imposto sobre Propriedade Predial Urbana (IPTU):
sendo sua hipótese tributária a existência de uma
propriedade no dia primeiro de janeiro de cada ano, o
contribuinte recebe um carnê (notificação) em sua
casa, devendo recolher o tributo” (in Direito Tributário, São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 532 o grifo o foi por nós).
Evidente a subsunção da situação concreta à
lição doutrinária: assim como no exemplo citado, o IPVA se trata de
tributo anual (periódico), a respeito do qual o Fisco já dispõe previamente
de todas as informações necessárias ao lançamento, inexistindo dúvidas
sobre a ocorrência do fato gerador, o montante devido e o sujeito passivo
da obrigação tributária.
Assim, nada há a apurar ou a ser feito pelo
Fisco: sua atividade resume-se ao envio da notificação e nada mais,
concluindo-se o lançamento quando o contribuinte recebe tal documento,
de modo que, à luz de tal cenário, irrelevante que a remessa
eventualmente anteceda ao fato gerador.
Em ratificação ao exposto, veja-se que, ao tratar
do IPTU, tributo de características similares ao IPVA porque também
incidente sobre a propriedade e cobrado anualmente com base em
cadastro detido pelo Fisco , a jurisprudência do A. STJ solidificou-se no
sentido que o lançamento se dá de ofício, com o recebimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte do carnê (no caso do IPVA, notificação de cobrança), tudo
conforme o enunciado da Súmula no 397: “O contribuinte do IPTU é
notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.
Desta forma, independentemente do termo inicial
adotado seja a data do fato gerador ou o vencimento do prazo de
pagamento voluntário (aí compreendidas as diversas datas normalmente
consideradas pela jurisprudência para tal evento, variando entre janeiro e 31 de março
do ano de exercício)
resta evidente que, de todo modo, operou-se a
prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública no caso
concreto, vez que, como se infere dos autos, malgrado o tributo cobrado
refira-se ao exercício de 2008 a execução fiscal somente foi proposta em
abril de 2014, ou seja, inequivocamente após o lustro legal do art. 174
do CTN.
Enfim, por todo o exposto, impõe-se a mantença
do r. decisum de primeiro grau quanto ao reconhecimento da prescrição
do crédito tributário objeto da CDA 1.065.989.917.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.052
Remessa Necessária Cível no 1014197-27.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Douglas Luz Oliveira
Interessados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Procurador Geral do
Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10B869D7
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10BA882B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014197-27.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.